Tribunal: STF
Processo: MI 4443
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em mandado de injunção. Servidora pública municipal. Médica. Aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre. Alegação de violação ao princípio dispositivo.



    1. A impetrante, ao contrário do alegado pelo agravante, requereu expressamente a supressão da lacuna do art. 40, § 4º, da Constituição, de modo de que não se tem por extra petita a decisão agravada que concede parcialmente a ordem, para reconhecer o direito à apreciação do pedido de aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre, com aplicação supletiva da art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Decisão agravada em harmonia com a Súmula Vinculante nº 33/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.